Tribunal: TJES
Processo: 5008058-64.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008058-64.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIAN QUINTAES CARDOSO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO EXTIRPADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

2. Acolhidos os aclaratórios opostos para, extirpando a omissão detectada, imprimir-lhes os efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios devidos pelo embargado para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Apelação Cível nº 5008058-64.2022.8.08.0024

Embargante:

Lucian Quintaes Cardoso

Embargado: Banco Bradesco S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S/A, a fim de manter a sentença que além de acolher o reconhecimento do pedido de baixa da averbação premonitória ainda julgou procedente o pedido de cancelamento de hipotecas sobre os imóveis do embargante e, ao final, condenou o banco nas custas e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Em síntese, o embargante sustenta que o acórdão padece do vício da omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

O embargado ofertou contrarrazões, pela incolumidade do acórdão.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de abril de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De fato, o acórdão embargado não se manifestou quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.

No caso, o acórdão embargado negou provimento total do recurso do embargado, mantendo assim a sentença que julgou procedente a pretensão autoral para acolher o reconhecimento do pedido de baixa da averbação premonitório e o pedido de cancelamento de hipotecas sobre os imóveis do embargante, bem como a condenação do banco nas custas e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor atribuído à causa.

Logo, de rigor a incidência do §11, do art. 85, do CPC.

Nesse contexto,
acolho
os aclaratórios opostos para, extirpando a omissão detectada, imprimir-lhes os efeitos infringentes, a fim de majorar os honorários advocatícios devidos pelo embargado para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.